Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, não havendo elementos concretos e idôneos que apontem a necessidade da medida extrema até o deslinde do feito.
4. Trata-se de fato isolado na vida do paciente, portador de bons antecedentes, que possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída. Ademais, o contexto fático que ensejou a eclosão do suposto delito necessita ser melhor esclarecido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque tanto o paciente quanto a vítima estavam embriagados na ocasião da festa em que foram flagrados mantendo conjunção carnal em um dos quartos.
5. Considerando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, associadas ao contexto fático em que ocorreu o crime, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
6. Ordem concedida.